Tribunal: TJMT
Processo: 1010361-81.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010361-81.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[TOBIAS PIVA - CPF: 025.015.751-99 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS (IMPETRADO), EDSON SANTANA TANASSOF - CPF: 864.475.131-04 (PACIENTE), TOBIAS PIVA - CPF: 025.015.751-99 (ADVOGADO), FERNANDO DO NASCIMENTO MELO - CPF: 933.166.151-72 (ADVOGADO), TOBIAS PIVA - CPF: 025.015.751-99 (IMPETRANTE), FERNANDO DO NASCIMENTO MELO - CPF: 933.166.151-72 (IMPETRANTE), EDSON SANTANA TANASSOF - CPF: 864.475.131-04 (PACIENTE), CAMILA CARVALHO ULIANA - CPF: 039.848.701-40 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
DESCUMPRIMENTO DELIBERADO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA FIXADAS EM FAVOR DA VÍTIMA

– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1. MEDIDA SEGREGATÍCIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– OFENDIDA QUE VEM SOFRENDO DE FORMA REITERADA IMPORTUNAÇÕES E AGRESSÕES FÍSICAS POR PARTE DO PACIENTE – PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA – PROVIDÊNCIAS DE PROTEÇÃO À OFENDIDA QUE TIVERAM A VIGÊNCIA RENOVADA COM A REITERAÇÃO DELITIVA DO SUSPEITO - INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES MENOS SEVERAS DO ART. 319 DO CPP –
2.

CUSTÓDIA CAUTELAR QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM A SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA –
IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ELEITA -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA.

1.

Apresenta-se legítima a prisão preventiva decretada para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, que supostamente estão sendo descumpridas de forma deliberada e reiterada pelo paciente, o qual, aparentemente, agrediu fisicamente a sua ex-companheira e vem a importunando constantemente, inclusive, na frente da filha do casal, que já teria ouvido de seu pai a intenção dele em ceifar a vida da genitora, a indicar a maior gravidade das condutas ilícitas perpetradas e o perigo que a liberdade do suspeito representa à ordem pública, nesta incluída a integridade física e psíquica da ofendida, apresentando-se insuficientes as cautelares menos severas do art. 319 do CPP, as quais, inclusive, já teriam sido impostas em desfavor do increpado e descumpridas.

2.

O rito procedimental célere e sumário do
habeas corpus
inadmite maiores incursões no acervo de prova, a impedir que sejam analisadas, de forma antecipada e sem a prévia apreciação do d. magistrado singular, as circunstâncias fáticas e condições pessoais do increpado para se concluir por eventual pena e regime prisional por ele eventualmente experimentados, acaso condenado em 1º grau, a afastar o argumento de que a prisão preventiva se apresenta desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, se fulcrada em decisão judicial devidamente fundamentada nos requisitos e pressupostos legais, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, como ocorre
in casu.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. TOBIAS PIVA

DR. FERNANDO DO NASCIMENTO MELO

PACIENTE(S)

EDSON SANTANA TANASSOF

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor
, nos autos da Ação Penal n.º 1000333-94.2020.8.11.0019, em que é acusado do cometimento, em tese, dos crimes tipificados no
art. 129, §9º, do CP e no art. 24-A da Lei n.º 11.340/06
, levados a efeitos em face de sua ex-companheira, a vítima
Camila Carvalho Uliana
.

Contextualizando os fatos da presente impetração, narra o firmatário do remédio heroico que no dia
30/08/2019
teriam sido fixadas medidas protetivas de urgência pelo prazo de 06 (seis) meses, após o qual a ofendida seria intimada para manifestar interesse na continuidade das providências, sendo presumido o desinteresse acaso não localizada no endereço constante nos autos, sem o prévio aviso ao juízo da mudança de domicílio.

Relata, ainda, que em
09/03/2020
o paciente teria supostamente descumprido tais restrições e ofendido a integridade física da ex-companheira, ocasião em que foi conduzido preso, mas posteriormente logrou ser beneficiado com a liberdade provisória; todavia, no dia
24/04/2020,
desrespeitou o limite de 300m de distanciamento da vítima, sendo então denunciado em
28/04/2020
como incurso nas penas do art. 129, §9º, do CP e do art. 24-A da Lei n.º 11.340/06, com pedido do Ministério Público pela decretação de sua prisão preventiva, o que foi atendido pelo d. magistrado singular.

No entanto, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o impetrante aduz
não ter havido o descumprimento das medidas protetivas de urgência pelo increpado
, ao argumento de que, à época dos fatos [
24/04/2020
], não mais vigiam, visto que, além da ausência de intimação do encarcerado acerca de eventual prorrogação, a Polícia Judiciária Civil teria certificado que expiraram em
10/03/2020
.

Outrossim, ressalta as condições pessoais abonatórias do paciente, notadamente a primariedade, os bons antecedentes, sua residência fixa e o exercício de ocupação lícita [Policial Militar] para concluir que inexistem motivos concretos para suspeitar que, em liberdade, iria tumultuar a ordem social ou a regularidade da instrução criminal, tampouco furtar-se da aplicação da lei penal, a
afastar o
periculum libertatis
.

Ainda nessa ordem de ideias, sustenta a
suficiência das medidas cautelares menos severas previstas no art. 319 do CPP
, uma vez que, por ter sido diagnosticado com Síndrome de Burnout, não mais possui o porte e sequer a posse de arma de fogo, além disso, desde
01/04/2020
, está designado para exercer atividade meramente administrativa na sede do 21º Batalhão da Polícia Militar de Juara/MT, de modo que passou a residir e a exercer suas funções laborais em comarca distante cerca de 50 km da moradia de sua ex-companheira, a demonstrar que sua liberdade
não mais oferece perigo à integridade física e/ou psíquica dela.

Em derradeiro, assevera que, frente aos predicados pessoais do increpado e às circunstâncias fáticas, acaso eventualmente condenado na ação penal ajuizada em 1º grau, muito provavelmente não será submetido ao cumprimento de pena em regime fechado, a tornar a sua manutenção em cárcere provisório
ofensiva ao princípio da homogeneidade.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para fazer cessar a coação ilegal por ele suportada, revogando a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimente das restrições menos gravosas do art. 319 do CPP. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 42486969 ao ID 42486999.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 42574471) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas sob o ID 42902998.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 45272952).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Edson Santana Tanassof se encontra preso preventivamente porque teria descumprido reiteradamente as medidas protetivas de urgência impostas em favor da vítima
Camila Carvalho Uliana
, sua ex-companheira, pois a teria agredido fisicamente e ultrapassado o limite mínimo de 300m que deve manter de distanciamento da ex-convivente.

1.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Analisando detidamente os éditos judiciais proferidos na instância primitiva, verifico que

fumus comissi delicti
restou esclarecido nos elementos contidos no caderno investigativo e nos autos da ação penal ajuizada em 1º grau, notadamente nos incidentes cautelares criminais [medida protetiva n.º 1000231-72.2020.8.11.0019, auto de prisão em flagrante n.º
1000232-57.2020.8.11.0019 e ata de audiência extrajudicial realizada na Promotoria de Justiça da comarca de Porto dos Gaúchos/MT] e nas declarações colhidas na repartição policial, que indicam o comportamento agressivo e perseguidor que o paciente supostamente vem tendo em relação a sua ex-convivente.

No que tange ao
periculum libertatis

ressai das razões de decidir a necessidade da medida extremada para a
garantia da ordem pública
, porque seria de maior gravidade as condutas ilícitas perpetradas, evidenciada pelo
modus operandi
empregado em todo o cenário delituoso, que revela a personalidade desvirtuada e perigosa que aparenta possuir o increpado.

Por fim, quanto à hipótese autorizadora, constato que a prisão preventiva ora em análise está respaldada naquela descrita
no
art. 313, inc. III, do CPP
, pois, conquanto devidamente intimado acerca da fixação das providências de proteção à vítima, o favorecido nessa ordem teria as descumprido, no mínimo, duas vezes tais restrições.

E, por mais que os impetrantes tentem convencer de que na ocasião do último suposto descumprimento [24/04/2020] as medidas protetivas não estavam mais vigentes, em razão do decurso do prazo de 06 (seis) meses de duração a elas impostas, sem que a ofendida tivesse manifestado interesse na continuidade, entendo que esta versão defensiva não se comprova na prova pré-constituída.

Isso porque, ressai dos elementos cognitivos contidos no caderno eletrônico, no dia
30/08/2019,
nos autos n.º
2163-49.2019.811.0019,
foram deferidas as providências de proteção em favor da vítima, das quais o paciente foi devidamente intimado em
09/09/2019
.

Nada obstante a isso, em
09/03/2020
teria desrespeitado as imposições judiciais e surpreendido sua ex-companheira atravessando “
sua caminhonete em frente ao veículo por ela conduzido e, seguidamente, desceu com uma pistola em punho, apontando-a na direção dos ocupantes. Ato contínuo, o denunciado
EDSON
agrediu sua ex-companheira com socos e tapas na face, sendo que na sequência bateu sua cabeça contra a porta do veículo, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito (fls. 14/14vº-IP) e Mapa Topográfico para Localização das Lesões (fls. 15/15vº-IP)”
(ID 42486974 – Pág. 2).

Tais fatos ilícitos deram ensejo ao Auto de Prisão em Flagrante n.º
1000232-57.2020.8.11.0019, no qual o suspeito foi beneficiado com a liberdade provisória cumulada com cautelares menos severas do art. 319 do CPP, dentre as quais a monitoração eletrônica e a suspenção do direito da posse e restrição do porte de armas, e, ainda, foi
advertido “
da observância estrita das medidas protetivas de urgência outrora deferidas em favor da vítima, tendo em vista a subsistência de sua respectiva vigência
” (ID 42486976 - Pág. 3).

Logo, resta induvidoso que nesse momento houve a renovação do prazo de vigência das medidas protetivas de urgência, tendo o increpado sido devidamente cientificado acerca de tal fato.

Contudo, ao que tudo indica, na data de
24/04/2020,
mais uma vez, ele teria descumprido deliberadamente as providências de proteção à vítima, ultrapassando o limite de 300m de distanciamento dela, estabelecido judicialmente, pois a teria procurado na residência de
Thiago Ignácio Alécio Lazareck
e dirigido palavras de baixo calão, chamando-a de “
biscate, vagabunda”
, cuja ocorrência foi registrada no B.O. n,º 2020.102199.

Aliás, nessa última ocasião, toda a cena delituosa teria sido presenciada pela filha do casal, a menor
Emily Samara Uliana Tanassof
, que estava na companhia do paciente, a qual, ainda teria declarado que ouviu diversas vezes seu genitor dizendo que iria ceifar a vida da ofendida, mesmo que isto significasse a sua prisão.

Eis o trecho das declarações da infante, colhidas extrajudicialmente na Promotoria de Justiça da comarca de Porto dos Gaúchos
,

in verbis:

“Nesse dia, eu estava com medo de meu pai fazer alguma coisa com minha mãe. Que direto ele fica falando que vai matar minha mãe, assim eu fico com medo dele. Na sexta-feira, meu pai xingou meu pai para a Nicoly (minha irmã). Meu pai falava que minha mãe devia parar de fuder com o moleque. Eu disse para minha mãe que meu pai disse para ela parar de andar com o moleque (Tiago). Quando meu pai tomou o celular da minha mão, ele xingou minha mãe de puta, biscate, então eu fiquei mais apavorada. Logo depois disso, foi quando o Conselho chegou com a Polícia. Na sexta-feira (24/04/2020), enquanto eu e meu pai estávamos passeando na rua, dentro do carro, ele dizia que ia preso, mas ia matar minha mãe de qualquer jeito e que ela (minha mãe) devia parar de fuder com o moleque, senão ia dar problema”
(ID 42486981 – Pág. 1).

Desta feita, não restam dúvidas de que a prisão preventiva do paciente se apresenta indispensável para garantir a execução das medidas protetivas de urgência e salvaguardar a integridade física e psíquica da vítima, pois se apresenta como a única providência cautelar capaz de, nesse momento, conter a periculosidade social que ele aparenta possuir e fazê-lo cessar as importunações e condutas agressivas em face de sua ex-companheira, mesmo porque nem mesmo a monitoração eletrônica e a entrega do botão do pânico à ofendida surtiram efeito na tentativa de findar as agressões, as quais, inclusive, estariam sendo praticadas na presença da filha do casal, de apenas 10 (dez) anos, que se diz muito assustada com o comportamento de seu genitor, a demonstrar a maior gravidade dos fatos ilícitos ora em análise.

Portanto, entendo que o decreto prisional está devidamente motivado em elementos concretos, extraídos da situação fática, que demonstram o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, com a satisfação dos requisitos e pressupostos legais previstos no nos artigos 312 e 313 do CPP, com as razões de decidir evidenciando que a liberdade do favorecido nessa ordem pode gerar prejuízos futuros à ofendida e ao meio social, o que compatibiliza a medida extremada com o princípio da presunção de inocência, que foi excepcionado a bem da ordem pública.

A propósito, a jurisprudência firmada no excelso Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
“
A gravidade concreta, revelada pelas peculiaridades do modo de execução ou pela intensa reprovabilidade dos fatos que lhe são atribuídos, por denotar a periculosidade do agente, pode evidenciar, validamente, fundado receio de reiteração delituosa e, nessa perspectiva, configurar risco à ordem pública

”
(RHC 144295, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 28-02-2018 PUBLIC 01-03-2018).

Por consequência, não vislumbro razões para revogar a medida constritiva imposta ao paciente ou substituí-la por
cautelares menos severas, dispostas no art.

319 do CPP
, mesmo porque estas já foram decretadas anteriormente e mostraram-se inócuas para proteger a integridade física e psíquica da vítima, que, aparentemente, mais uma vez se viu sendo importunada por seu ex-convivente, o qual não estaria aceitando o término da relação.

Com isso, a prisão preventiva se apresenta como providência indispensável para dar efetividade à atuação do sistema da Justiça, com a vinculação do sujeito ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social, impedindo-o de reiterar no cometimento de condutas criminosas contra sua ex-companheira, de modo que as restrições menos gravosas seriam inócuas para garantir a ordem social e a segurança das ofendida.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
o reiterado descumprimento das medidas protetivas impostas demonstra que outras providências previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
” (HC 546.829/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

Em sendo assim, por mais que os impetrantes argumentem que desde 01/04/2020 o paciente não mais reside na mesma cidade de moradia da ofendida, estando a uma distância de aproximadamente 50km, não há como tal fato ser levado em consideração para fins de sua soltura, pois não há como concluir que não obteria formas de praticar novos delitos, mesmo porque, bem ressaltou a d. autoridade tida por coatora, “
não foi suficiente para impedir ele de se aproximar dela no dia 24/04/2020, razão pela qual a manutenção da prisão cautelar é medida necessária para evitar que o acusado volta a delinquir”
(ID 42902998 – Pág. 6).

Friso, ainda, que a substituição almejada encontra óbice, também, no fato de que o favorecido nessa ordem se encontra
enclausurado cautelarmente a bem da ordem pública, o que impossibilita a imposição das cautelares não prisionais, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP,
in verbis
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E, estando bem delineada a indispensabilidade da prisão preventiva, com a demonstração do
periculum libertatis
, os predicados pessoais positivos eventualmente ostentados pelo paciente se apresentam insuficientes para lhe garantir a almejada liberdade,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade.

Por fim,
ressalto que a cognição sumária e célere do
habeas corpus
não permite dilação probatória, a impedir que em sua via seja realizada a avaliação de forma antecipada de todas as circunstâncias fáticas e das condições pessoais do suspeito para se concluir por eventual pena ou regime prisional que poderão ser fixados a ele, em caso de eventual condenação, até mesmo porque o referido exercício deve ser feito pelo d. juízo natural da causa, durante a fase instrutória, na qual serão assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Desta feita, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “
Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita
”
(HC 498.242/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019) – negritei.

Assim, afigura-se descabida a pretendida soltura do paciente, sob o argumento de que fará jus a regime diverso do fechado se acaso condenado em 1º grau, por se constituir em indesejável exercício de futurologia, impossível de ocorrer no rito procedimental do
mandamus
, além de ser evidente que a prisão preventiva não guarda vínculos com a solução de mérito do processo criminal originário, apresentando-se legítima desde que devidamente fundamentado o seu decreto nos
seus pressupostos e requisitos legais, como ocorre
in casu
.

Isto posto, não vislumbro motivos para afastar a medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública e a inocuidade das restrições alternativas ao cárcere para o pretendido fim, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade ao caso em apreço ou de que seja ofensiva ao princípio da homogeneidade.

E, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
EDSON SANTANA TANASSOF
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020